Tribunal: TJBA
Processo: 8064487-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064487-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: RODRIGO ARAUJO DA COSTA

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que rejeitou impugnação ao bloqueio de valores promovido para assegurar o custeio de procedimento cirúrgico (Artroplastia Total do Quadril Esquerdo com OPME), requerido por RODRIGO ARAÚJO DA COSTA, beneficiário do plano de saúde. A operadora alegava cumprimento da obrigação por meio de modelo de remuneração por pacote acordado com o prestador credenciado, e ausência de intimação pessoal para configuração da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal formal impede a exigibilidade das astreintes; (ii) apurar se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer, nos moldes prescritos pelo médico assistente; e (iii) examinar a legalidade do bloqueio de valores como medida coercitiva, inclusive à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ciência inequívoca da decisão judicial, ainda que por meio diverso da intimação pessoal formal, pode ser suficiente para viabilizar a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde, conforme jurisprudência recente que mitiga a aplicação literal da Súmula 410 do STJ.

4. A mera autorização do procedimento por pacote junto ao prestador, mesmo que chancelada pela ANS, não demonstra cumprimento integral da ordem judicial, quando não comprovado que o conteúdo da autorização corresponde fielmente às prescrições médicas, sendo legítima a adoção de medidas para assegurar o efetivo atendimento.

5. O bloqueio de valores, como medida coercitiva, encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, podendo ser utilizado para garantir o cumprimento de obrigação de fazer em hipóteses excepcionais, como nos casos urgentes de saúde, em que a eficácia da tutela jurisdicional está diretamente associada à preservação da vida e da integridade física do beneficiário.

6. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta quando o bloqueio de valores visa viabilizar o acesso a tratamento médico essencial, podendo eventual excesso ser restituído após apuração no momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 520, IV; 525, §6º; 536, §1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJ-BA, AI nº 8042595-86.2025.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos, j. 30.09.2025; TJ-BA, AI nº 8047352-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire, j. 01.07.2020; TJ-BA, Apelação nº 8150526-19.2023.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 05.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8064487-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado RODRIGO ARAÚJO DA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora